Tribunal: TJDFT
Processo: 0727805-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727805-82.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA APELADO: ANA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA, LUCILENE RODRIGUES TEIXEIRA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Ana Cristina Rodrigues Teixeira contra a sentença proferida pela 25a Vara Cível de Brasília que, em embargos de terceiro ajuizado por Lucilene Rodrigues Teixeira, confirmou a tutela provisória e julgou procedente o pedido para desconstituir os atos executivos sobre o imóvel objeto da lide (ID no 44773603). 2. Em razão da sucumbência, as partes foram condenadas a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na proporção de 1/3 para cada litigante, inclusive os honorários, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade da verba foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. 3. Nas razões de ID no 44773607, a apelante alegou que o julgamento dos embargos de terceiro dependia da solução da ação declaratória de nulidade de escritura pública no 5436543.97.2018.8.09.0128, ajuizada pela embargante/apelada Lucilene Rodrigues Teixeira em desfavor da apelada Ana Maria Rodrigues Teixeira e de Dilson Alves Rodrigues, em trâmite na 2a Vara Cível e Fazendas Públicas da Comarca de Planaltina/GO. Defendeu que se trata de matéria prejudicial (CPC, art. 313), pois o imóvel localizado na Quadra 03, MR 9 de Planaltina de Goiás é objeto comum às duas ações. 4. Suspendi este recurso até o julgamento e trânsito em julgado na ação declaratória de nulidade de escritura pública no 5436543.97.2018.8.09.0128 ou pelo prazo máximo de um ano (ID no 46161524). 5. O Juízo da 2a Vara Cível e Fazendas Públicas da Comarca de Planaltina/GO homologou o acordo na forma pactuada pelas partes e julgou extinta a referida ação (trânsito em julgado em 15/2/2024, ID no 59933679). Por conseguinte, determinou a expedição de mandado de averbação ao Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina para que registre o Instrumento Particular de Doação para fazer constar que Ana Maria Rodrigues Teixeira transfere a sua genitora Francisca Rodrigues Teixeira os direitos que ostenta sobre o imóvel matriculado sob o no 3.843, fl. 01V, Livro 1. Consignou-se a renúncia expressa de Dilson Alves Rodrigues (ID no 59933678). 6. Diante do julgamento proferido na ação declaratória de nulidade de escritura pública em que o imóvel foi doado a terceiro estranho à lide, intime-se a apelante, Ana Cristina Rodrigues Teixeira, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe e justifique se persiste o interesse recursal. 7. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO